Tribunal: TJDFT
Processo: 0004918-47.2006.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA. JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO ITCMD.

I. No arrolamento comum o julgamento da partilha não está adstrito ao recolhimento do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, nos termos do artigo 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

II. Apelação desprovida.